Tribunal: TJSP
Processo: 2243457-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO Processual Civil. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. antecipação de tutela recursal. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o processamento do recurso sem concessão de tutela antecipada recursal. A parte agravante alega que a não concessão da tutela antecipada de urgência ocasionará interrupção do tratamento,

Ementa:
DIREITO Processual Civil. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. antecipação de tutela recursal. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o processamento do recurso sem concessão de tutela antecipada recursal. A parte agravante alega que a não concessão da tutela antecipada de urgência ocasionará interrupção do tratamento, acarretando danos irreparáveis à saúde do menor. Pleiteia concessão de tutela antecipada para fornecimento imediato e integral de tratamento multidisciplinar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a tutela antecipada de urgência deve ser concedida para evitar danos irreparáveis à saúde do agravante.
III. Razões de Decidir
3. Julgamento colegiado do agravo de instrumento no 2243457-93.2025.8.26.0000 dispensou análise da matéria de fundo do agravo interno.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A perda de objeto do agravo interno ocorre quando o recurso de agravo de instrumento é julgado, tornando desnecessária a análise do mérito do agravo.